Tribunal: TJBA
Processo: 8072902-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072902-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCIO GAVA

Advogado(s)
:
JEFFERSON DE OLIVEIRA BERTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ESTADO E MUNICÍPIO.
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
RENAL.
TUTELA URGENTE DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. JURIDICIDADE. ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR AÇÕES DE SAÚDE. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. EXAMES MÉDICOS. REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA
E TRATAMENTO.
NECESSIDADE PREMENTE. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. SUPREMACIA E ABRANGÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8072902-57.2024.8.05.0000
, em que são litigantes os acima identificadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos seguintes.

Data registrada no sistema.